Tribunal: TJDFT
Processo: 0731824-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731824-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIOR MARCONI FERNANDES CARVALHO PINTO, YURI GAGARIN DE MATOS LIMA AGRAVADO: GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRE DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Elior Marconi Fernandes Carvalho Pinto e Yuri Gagarin de Matos Lima contra a decisão interlocutória da 6a Vara Cível de Brasília que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto em desfavor de Guilherme de Souza Fayad André (proc. no0709858-10.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID no 133729747). 2. Ciente quanto à petição de ID no 42130762 e seguintes. 3. Nada a prover, uma vez que as questões apresentadas e quaisquer alterações na situação fática devem ser apreciadas na origem e não por esta instância revisora, cuja cognição se limita às matérias efetivamente enfrentadas na decisão recorrida. 4. Entender de maneira contrária ensejaria flagrante supressão de instância, que não pode ser admitida, pois viola o direito ao duplo grau de jurisdição. 5. Mantenha-se na 23a Sessão Ordinária Presencial (ID no 41671952). Brasília, DF, 12 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO